Tribunal: TJDFT
Processo: 0006340-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E AMEAÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO HOMICIDA NÃO VERIFICADA DE PLANO. LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA NO ATUAL ESTÁGIO PROCESSUAL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a denúncia está em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto trouxe a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, viabilizando, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
2. Quando o Juízo apenas afirma que a materialidade delitiva está comprovada, e que há indícios de autoria, em consonância com o disposto no art. 413 do CPP, está a sentença dentro dos limites necessários à fundamentação adequada para a decisão de pronúncia, não se verificando o excesso de linguagem alegado.
3. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 3.1. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, correta a decisão de pronúncia, devendo as teses defensivas serem apreciadas pelo Conselho de Sentença.
4. Não havendo prova cabal da ausência de intenção homicida, ou da legítima defesa aventada, vigora no estágio atual do processo o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri.
5. Recurso conhecido e desprovido.